Tribunal: TJSP
Processo: 1009402-27.2018.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO.

- No sistema do vigente Código de processo civil, ao deferimento do pedido de gratuidade judiciária basta, quanto às pessoas físicas, a presunção emergente da alegação de insuficiência de meios (cf. § 3 do art. 99). A impugnação do benefício (art. 100) supõe prova que convença de sua desnecessidade, pena de,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO.

- No sistema do vigente Código de processo civil, ao deferimento do pedido de gratuidade judiciária basta, quanto às pessoas físicas, a presunção emergente da alegação de insuficiência de meios (cf. § 3 do art. 99). A impugnação do benefício (art. 100) supõe prova que convença de sua desnecessidade, pena de, tal o caso, não se debilitar a presunção. À míngua, na espécie sob exame, de confirmação da suficiência de meios financeiros para o curso da demanda pelo autor, rejeita-se a impugnação do Município recorrente.

- A existência de pacto de colaboração (convênio) para a gestão dos serviços de pronto socorro não retira a legitimidade passiva da administração pública para responder aos pleitos de indenização por danos materiais e compensação de lesões morais referíveis à prestação deficiente do serviço. Precedente do STJ.

- O valor compensatório assinado na origem contrasta, por escasso, com parâmetros de julgados no STJ e desta Câmara.

- Os juros de mora devem fluir nos termos do verbete 54 da súmula do STJ.

- Sem embargo do empenho profissional de ambos os Patronos que intervieram neste feito, não parece ser caso de elevar-se a fixação honorário acima do limite de 10% indicado por mínimo da moldura legal aplicável.

Provimento integral da apelação do autor; acolhida, em parte, do recurso da Municipalidade.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000771880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 1009402-27.2018.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é
apelante/apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
BIRIGUI,
é
apelado/apelante FRANCISCO CHAGAS CARVALHO OLIVEIRA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Provimento integral da
apelação do autor; acolhida, em parte, do recurso da Municipalidade. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1009402-27.2018.8.26.0077
Procedência: Birigui
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.200)
Apelantes:
Francisco
Chagas
Carvalho
Oliveira
Município de Birigui
Apelados:
Idem
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE. PRONTO
SOCORRO
MUNICIPAL.
DEFICIÊNCIA
NA
PRESTAÇÃO.
-
No sistema do vigente Código de processo
civil, ao deferimento do pedido de gratuidade judiciária basta, quanto às pessoas físicas, a
presunção emergente da alegação de insuficiência de
meios (cf. § 3 do art. 99). A impugnação do benefício
(art.
100)
supõe
prova
que
convença
de
sua
desnecessidade, pena de, tal o caso, não se debilitar
a presunção. À míngua, na espécie sob exame, de
confirmação da suficiência de meios financeiros para
o curso da demanda pelo autor, rejeita-se a
impugnação do Município recorrente.
-
A
existência
de
pacto
de
colaboração
(convênio) para a gestão dos serviços de pronto
socorro
não
retira
a
legitimidade
passiva
da
administração pública para responder aos pleitos de
indenização por danos materiais e compensação de
lesões morais referíveis à prestação deficiente do
serviço. Precedente do STJ.
-
O valor compensatório assinado na origem
contrasta, por escasso, com parâmetros de julgados
no STJ e desta Câmara.
-
Os juros de mora devem fluir nos termos do

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -3
verbete 54 da súmula do STJ.
-
Sem embargo do empenho profissional de
ambos os Patronos que intervieram neste feito, não
parece ser caso de elevar-se a fixação honorário
acima do limite de 10% indicado por mínimo da
moldura legal aplicável.
Provimento integral da apelação do autor;
acolhida, em parte, do recurso da Municipalidade.
RELATÓRIO:
Ajuizou Francisco Chagas Carvalho Oliveira
esta ação contra a Municipalidade de Birigui, com o
intuito de compensar-se de lesões morais, a tanto
indicando o valor de cem salários mínimos, pela morte,
em virtude de traumatismo craniano, de sua mulher
Cecília Vicente de Andrade, pleito esse fundado em
apontada deficiência no atendimento prestado no
Pronto Socorro Municipal.
Disse o demandante que, no dia 6 de outubro de
2015, tendo procurado o Pronto Socorro, a vítima
apresentou súbito quadro convulsivo, atribuindo-se-lhe
a morte ao déficit culposo do serviço público:
“Ao socorrer a esposa do Autor, a enfermeira
saiu em disparada com a mesma em cima da
cadeira de rodas, rumo a sala de emergência.

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -4
Foi quando ao chegar na frente da porta que dá
acesso para a sala de emergência, a enfermeira
brecou abruptamente a cadeira de rodas, para
poder abrir a porta da sala de emergência que
se encontrava fechada. Foi neste ato, de frear a
cadeira de rodas abruptamente, que a enfermeira deixou a esposa do Autor,
escorregar da cadeira de rodas e ao cair no
chão, fez um barulho alto e horrível” (e-pág. 3).
A r. sentença de origem acolheu a pretensão
para
condenar
a
Municipalidade
requerida
no
pagamento de R$40.000,00, com correção monetária e
juros de mora, estes contados a partir da citação,
assinando-se os honorários advocatícios, em prol do
Patrono do suplicante, no valor equivalente a 20% do
valor atualizado da condenação (e-págs. 293-4).
Do decidido, apelaram as duas partes.
O
Município
biriguense,
em
preliminar,
impugnando a concessão do benefício de gratuidade
processual e arguindo a ilegitimidade passiva ad
causam, por ser o Instituto de Desenvolvimento Social
a entidade gestora do Pronto Socorro local. Quanto ao
mérito, sustenta a Municipalidade, em suma, não haver
prova do nexo causal entre o atendimento prestado
pela unidade de pronto atendimento e a morte da
paciente, demais de faltante prova das lesões morais e
excessivos os quanta de sua compensação e dos
honorários advocatícios (e-págs. 299-314).
Por sua vez, o autor pleiteia, em seu recurso, a
majoração do valor compensatório a cem salários
mínimos, contando-se os juros a partir do evento

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -5
danoso (e-págs. 332-45).
Responderam-se os recursos (e-págs. 318-31 e
348-59).
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 18 de maio de 2020 (e-pág. 361),
anotando-se pedido de julgamento presencial (e-pág.
363).
VOTO:
1.
Acolhida na origem a pretensão compensadora
de lesões morais que Francisco Chagas Carvalho
Oliveira dirigiu contra o Município de Birigui, da
sentença apelaram as duas partes; o autor, postulando
o aumento do quantum compensatório e adequado
termo a quo para o fluxo dos juros de mora; e o
Município,
impugnando
a
gratuidade
processual
concedida ao requerente e suscitando a tese de
ilegitimidade passiva ad causam, alegando, quanto ao
mérito, falta de prova do liame causal entre a
prestação do serviço público e a morte da vítima, bem
como das lesões morais do autor, compensadas, de
resto, no entender do Município, de maneira excessiva,
tanto quanto excessivos lhes pareceram os honorários
advocatícios assinados em primeiro grau.
2.
No sistema do vigente Código de processo civil,
ao deferimento do pedido de gratuidade judiciária
basta,
quanto
às
pessoas
físicas,
a
presunção
emergente da alegação de insuficiência de meios (cf. §
3 do art. 99 e e-pág. 11). A impugnação do benefício

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -6
(art.
100)
supõe
prova
que
convença
de
sua
desnecessidade, pena de, tal o caso, não se debilitar a
presunção. À míngua, na espécie sob exame, de
confirmação da suficiência de meios financeiros para o
curso da demanda pelo autor, rejeita-se a impugnação
do Município de Birigui.
3.
A
existência
de
pacto
de
colaboração
convênio celebrado entre a Municipalidade de Birigui
e o Instituto de Desenvolvimento Social para a gestão
dos serviços do Pronto Socorro do Município não retira
a legitimidade passiva da administração pública para
responder aos pleitos de indenização por danos
materiais e compensação de lesões morais referíveis à
prestação deficiente do serviço. É que, como decidiu o
STJ no julgamento do REsp 28.222 (relatora a Min.
NANCY ANDRIGHI), cabe à administração o papel de
fiador da boa prestação do serviço público gerido pelo
conveniado, com resguardo de eventual pretensão
regressiva.
4.
Quanto aos fatos, não parece haver dúvida de
que a vítima sofreu uma queda no interior do pronto
socorro, ainda que haja quem a refira ter a paciente
escorregado da cadeira de rodas em que era
transportada (cf., inter plures, e-págs. 5, 66, 67, 76 et
sqq., 138, 139, 140, 143, 161, 196 e 279), queda
sequer negada pela Administração de Birigui (vidē e-
pág. 164).
A causa mortis da vítima foi um trauma craniano
(e-págs. 89, 90 e 95), e acomoda-se à prova dos autos
a convicção conclusiva de que, tendo chegado ao

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -7
pronto socorro sem notícia de traumatismo na cabeça
e ali sofrendo uma convulsão, sendo na sequência
trasladada em cadeira de rodas, sua confirmada queda
haja sido o fator decisivo de seu trauma cerebral. E
essa queda há de atribuir-se à imprudência de a vítima
transportar-se sem os devidos cuidados a ponto de
cair da cadeira de encontro ao solo.
Presente, pois, o liame causativo e, para mais,
culposo entre o déficit do serviço público e o
resultado letal objeto destes autos.

5. Ainda que se possa controverter sobre o tema
da presunção de lesões morais, parece razoável supor
serem evidentes as dores e sofrimentos psíquicos do
autor em face da morte de sua mulher. Esse
padecimento é um fato conatural aos homens, não se
exigindo dele prova positiva pontual, resguardando-se
ao
âmbito
da
excepcionalidade
em
contrário
a
produção de provas que, na espécie, não houve nullo
modo.
Manifesta, neste gênero de casos, a lesão
metapatrimonial, cabendo observar que a virtude
especial de piedade, parte anexa da virtude da justiça,
qua parentibus obsequium, recomenda preservação, no
marido viúvo, do conceito do dever de culto e
reverência e do sentimento afligido com a morte de
sua mulher.

6.
O valor compensatório assinado em primeiro
grau
de R$40.000,00 (e-pág. 295) parece atrair
razoável aumento, de sorte que se proveja, neste

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -8
passo, o recurso do autor, negando-se acolhida, no
mesmo capítulo, ao do Município.
Nesse
sentido,
atenda-se
ao
que
tem
frequentado as decisões do STJ e desta Câmara (por
exemplo, na AC 1.001989-07.2018). Assim é que, no
AgRg no Ag 894.282, o STJ adotou, em caso símile ao
destes autos, o valor de R$ 100.000,00, que se
afirmou não ser “exorbitante nem desproporcional ao
dano sofrido pelos agravados em razão da morte do
filho recém-nascido em hospital da rede pública
municipal” (Relatora Min. DENISE ARRUDA; cf. ainda
REsp 976.059 -Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).
Acolhe-se a pretensão do demandante, que, em
rigor, foi até mesmo temperada (cf., para o triplo desse
quantum, o AgInt no AREsp 1.056.650-STJ), infligindo-
se à Municipalidade o pagamento do valor principal de
R$104.000,00 (pouco acima dos apontados parâmetros
do STJ), a que devem agregar-s3 os consectários da
correção monetária e dos juros de mora.
7.
A r. sentença assinou a fluência dos juros de
mora “a partir da citação” (e-pág. 295), apartando-se,
pois, do entendimento sumulado pelo STJ (verbete n.
54), qual o de, nas demandas de responsabilidade
extracontratual, correrem os juros de mora desde a
data do evento danoso.
8.
Por fim, os honorários assinados na origem em
20% sobre o valor atualizado da condenação (e-pág.
295) chegou ao limite superior da previsão legal
correspondente
(inc.
I
do
§
3o
do
art.
85
do

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -9
Cód.pr.civ.), sem que a tanto houvesse explicitação
pontual.
Sem
embargo
do
empenho profissional de
ambos os Patronos que intervieram neste feito, não
parece ser caso de elevar-se a fixação honorário
acima do limite de 10% indicado por mínimo da
moldura legal aplicável.
9.
Observa-se,
por
fim,
em
ordem
ao
prequestionamento indispensável ao recurso especial e
ao recurso extraordinário, que todos os preceitos
referidos
nos
autos se encontram, quodammodo,
albergados nas questões decididas.
POSTO ISSO, meu voto dá provimento integral
à apelação de Francisco Chagas Carvalho Oliveira, e
acolhida, em parte, ao recurso do Município de Birigui,
para, mantida no mais a r. sentença de primeiro grau,
(i) fixar o valor da compensação das lesões morais em
R$104.000,00,
ao
qual
valor,
com
indexação
monetária, concorrerão juros de mora; (ii) determinar
que esses juros fluam deste a data do óbito da mulher
do requerente; (iii) reduzir a 10% o valor dos
honorários advocatícios em prol do demandante.

Em consonância do disposto no § 11 do art. 85
do Código de processo civil, maior a extensão da
vitória do autor, cabe acrescer em 1% o valor dos
honorários advocatícios fixados na origem e reduzidos
por este voto.
Eventual
inconformismo
em
relação
ao

AC 1009402-27.2018.8.26.0077 -TJSP -11a C.D.Púb. -RHMD -Voto 56.200 -10
decidido será objeto de julgamento virtual, cabendo às
partes, no caso de objeção quanto a essa modalidade
de
julgamento,
manifestar
sua
discordância
no
momento da interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator